Tribunal: STF
Processo: HC 177771
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT E §1º, IV, C/C §2º, DO CÓDIGO PENAL). PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A circunstância especial de o agente ser reincidente – específico – constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. Conforme já decidiu esta CORTE, surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017). 



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.